Tribunal: TJSP
Processo: 1001095-93.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pregão Presencial no 03/20. Contratação de serviços para certificação das informações fornecidas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), conforme a metodologia ACERTAR em 33 Municípios associados à Agência Reguladora PCJ.

1. Empresa que se consagrou detentora da melhor proposta e ao apresentar documentação foi considerada inabilitada por

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pregão Presencial no 03/20. Contratação de serviços para certificação das informações fornecidas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), conforme a metodologia ACERTAR em 33 Municípios associados à Agência Reguladora PCJ.

1. Empresa que se consagrou detentora da melhor proposta e ao apresentar documentação foi considerada inabilitada por juntar Certidão Negativa de Débitos Federais de outra empresa pertencente ao mesmo grupo empresarial e com outro CNPJ. Falha que foi corrigida no ato da constatação do equívoco. Vício sanável. Direito líquido e certo evidenciado.

2. Comissão de Licitação poderia cogitar ter concedido prazo para impressão física do documento equivocadamente juntado. Falha sanável que não conduz à inabilitação ou desclassificação. Intelecção do art. 43, § 3o da Lei no 8.666/93. Rigor formal excessivo na fase de habilitação que não deve prevalecer.
Sentença de concessão da ordem mantida.

3. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001095-
93.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante AGENCIA
REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS
PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI, é apelado MACIEL ASSESSORES S/S.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
2
VOTO N.o 27258 (JV)
APELAÇÃO N.o 1001095-93.2020.8.26.0019
COMARCA
: AMERICANA
APELANTE
: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E
JUNDIÁI E OUTRO
APELADO
: MACIEL ASSESORES S/S LTDA
MM. Juiz de 1a instância: Marcos Cosme Porto
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pregão Presencial
no 03/20. Contratação de serviços para certificação das informações
fornecidas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
(SNIS), conforme a metodologia ACERTAR em 33 Municípios
associados à Agência Reguladora PCJ.
1. Empresa que se consagrou detentora da melhor proposta e ao
apresentar documentação foi considerada inabilitada por juntar
Certidão Negativa de Débitos Federais de outra empresa pertencente
ao mesmo grupo empresarial e com outro CNPJ. Falha que foi
corrigida no ato da constatação do equívoco. Vício sanável. Direito
líquido e certo evidenciado.
2. Comissão de Licitação poderia cogitar ter concedido prazo para
impressão física do documento equivocadamente juntado. Falha
sanável que não conduz à inabilitação ou desclassificação. Intelecção
do art. 43, § 3o da Lei no 8.666/93. Rigor formal excessivo na fase de
habilitação que não deve prevalecer.
Sentença de concessão da ordem mantida.
3. Negado provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
3
I RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 197/206 que, em
mandado de segurança impetrado por MACIEL ASSESSORES S/S
LTDA contra ato praticado pela AGÊNCIA REGULARDORA DOS
SERIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA,
CAPIVARI E JUNDIAÍ e PAULO DE OLIVEIRA MATOS JÚNIOR -
PREGOEIRO, concedeu a segurança e confirmou os efeitos
da liminar anteriormente concedida, no sentido de
paralisar o certame ou suspender o contrato, com a
reinclusão da impetrante para participar do Pregão
Presencial no 03/20. Inconformada apela a AGÊNCIA
REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS
RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIÁI (fls. 208/216)
requerendo a reforma da sentença, por entender que o
julgador deu primazia à aplicação dos princípios
jurídicos (proporcionalidade e razoabilidade), como
fundamento para decidir a demanda, quando na verdade
deveria ter baseado sua análise nos regramentos
específicos previstos na Lei Federal no 8.666/1993.
Afirma que a citada lei é clara em seu artigo 43, §3o,
ao vedar a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente da proposta. Aduz que,
ao basear sua decisão na proporcionalidade e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
4
razoabilidade, o juízo deixou de avaliar o comando legal
específico que proíbe a juntada de documento novo que já
deveria constar na proposta original. Refere que o
documento apresentado pela apelada (CND de outra
empresa, com outro CNPJ) não poderia ser considerado
para fins de habilitação, eis que no ato da abertura dos
envelopes foi verificada a ausência de CND em nome da
empresa
licitante,
documento
obrigatório
e
já
inicialmente exigido pelos termos do edital de
licitação. Argumenta que está enquadrado o fato na
proibição expressa da Lei de Licitações, tornando legal
e de extrema prudência a postura adotada pelo pregoeiro
na ocasião. Ressalta que o documento rejeitado pelo
pregoeiro é novo e, portanto, impossível de ser aceito
para fins de habilitação nos termos da lei. Por fim,
alega que por tais motivos não houve realização de
diligência, até porque o comando expresso no disposto no
artigo 43, §1o da Lei Complementar 123/2006 se aplica
tão
somente
para
hipóteses
de
necessidade
de
complementação de informações ou regularização fiscal e
trabalhista concernentes a documentos válidos já
presentes no envelope, desde o início do certame. Ao
recurso sobrevieram as contrarrazões (fls. 223/232). É o
relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
5
II FUNDAMENTO E VOTO
1.
Pelo meu voto nego provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial tem-
se que o impetrante participou de Pregão Presencial no
03/20 cuja finalidade era a prestação de serviços para
certificação de informações fornecidas ao SISTEMA
NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO (SNIS),
conforme a metodologia ACERTAR, em trinta e três
municípios associados à Agência Reguladora PCJ (fls.
20/69). Para tanto, afirma que se sagrou detentora da
melhor proposta e ao ser chamada para apresentar a
documentação, percebeu que por equívoco enviou a
Certidão Negativa de Débitos (CND) de outra empresa
pertencente ao mesmo grupo (Maciel Auditores S/A).
Refere que identificado o erro, foi prontamente
demonstrada ao pregoeiro via tela do celular, a certidão
negativa correta, requerendo prazo para imprimi-la, uma
vez que se tratava de pregão presencial, o que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
6
negado. Sustenta que o documento em questão não é
desconhecido pelo pregoeiro, uma vez que foi demonstrada
sua existência eletrônica e, apenas não foi juntado no
ato pela impossibilidade fática de impressão. Afirma que
a realização de diligência é permitida tanto pelo edital
quanto pelas leis licitatórias. Por fim, assinala que
não há motivo para o não aceite da correção na
documentação, pois se trata de autorização legal e
documento público que pode ser visualizado no ato pelo
pregoeiro, sem gerar qualquer prejuízo a terceiros.
2.1.
Assim, ingressou com o presente
mandado de segurança, pretendendo a concessão de liminar
para paralisação do certame e/ou do contrato, caso ele
já tenha sido assinado. O MM. Juiz houve por bem
conceder a segurança, cuja manutenção é de rigor.
3. A impetrante foi considerada detentora
da melhor proposta apresentada no Pregão Presencial no
03/20, conforme se observa pelo documento juntado a fls.
72. Ao apresentar a documentação foi declarada
inabilitada, pois enviou CND de outra empresa (Maciel
Auditores S/A) do mesmo grupo empresarial e com outro
CNPJ. Reconhecido o equívoco, demonstrou ao pregoeiro no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
7
ato, por meio do celular da representante que se
encontrava no local, a certidão de regularidade fiscal
correta requerendo, na ocasião, prazo para imprimir o
referido documento, o que foi negado.
4.
No entanto, as regras estabelecidas
no próprio Pregão Presencial (item 20 subitem 20.3
fls.43) dispõem sobre a possibilidade de correção na
documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente. Cumpre aqui reproduzir:
“20 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
(...)
20.3. O pregoeiro, no interesse público, poderá
sanar, relevar omissões ou erros formais observados na
documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação,
sendo possível a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou a complementar o processo”.
5.
No mesmo sentido, o artigo 43, §3o
da Lei no 8.666/93 determina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
8
'Art. 43
A licitação será processada e julgada com
observância dos seguintes procedimentos:
(....)
§3o - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da proposta.'

6.
A Lei Complementar no 123/2006 em
seu artigo 43, §1o, por sua vez, dispõe:
“Art.43. As microempresas e as empresas de pequeno porte,
por ocasião da participação em certames licitatórios,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresenta alguma restrição.
§1o - Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo
de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogável por igual período, a critério da administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
9
pública, para regularização da documentação, para pagamento
ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa”.
7.
Dessa forma, considerando que o
pregoeiro teve acesso à documentação correta tão logo
reconhecido o equívoco (fls. 04), poderia cogitar em
conceder prazo para que o documento apresentado na forma
digital fosse impresso, em atendimento não só ao
disposto no item 20, subitem 20.3 do Pregão Presencial,
como também à legislação que rege a matéria (artigo 43,
§3o da Lei no 8.666/93). É uma hipótese, não se vai aqui
criticar a prudência do pregoeiro, mas pareceu um certo
exagero formal.
8.
A inabilitação da impetrante com
fundamento na ausência do documento em sua forma física
- note-se que a certidão em arquivo digital foi
apresentada ao pregoeiro no ato - revela sim
formalismo, incompatível com a finalidade das normas que
regem a concorrência pública, que é garantir a escolha
do licitante que apresenta a proposta mais vantajosa à
Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
10
Nesse sentido, até o Tribunal de
Contas da União, inclusive, já se manifestou:
“Enunciado Acórdão 3340/2015 Plenário Data da Sessão:
09/12/2015:
Na condução de licitações, falhas sanáveis, meramente
formais, identificadas na documentação das proponentes não
devem
levar
necessariamente
à
inabilitação
ou
à
desclassificação, cabendo à comissão de licitação promover
as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou
complementar o processamento do certame (art.43, §3o da Lei
8.666/93)”.
A respeito da matéria, vale citar o
ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello1: “Na
fase de habilitação a promotora do certame deve se
abster de exigências ou rigorismos inúteis. Isto bem se
entende à vista das considerações enunciadas em acórdão
que, no dizer do eminente Adílson Dallari, já se tornou
clássico: “Visa a concorrência pública fazer com que o
maior número de licitantes se habilitem para o objetivo
de facilitar os órgãos públicos a obtenção de coisas e
serviços mais convenientes aos seus interesses. Em razão
1 (in Aspectos Jurídicos da Licitação, 3a Ed., atualizada e ampliada, São Paulo, Saraiva, 1992, p.88)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
11
deste escopo, exigências demasiadas e rigorismos
inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser
arredados. Não deve haver nos trabalhos nenhum rigorismo
e na primeira fase de habilitação deve ser de absoluta
singeleza o procedimento licitatório”. No mesmo sentido
entende Hely Lopes Meirelles2, que a “orientação
correta nas licitações é a dispensa de rigorismos
inúteis e de formalidades e documentos desnecessários à
qualificação dos interessados”.
9.
Observa-se que, ao contrário do que
alega a impetrada, não se trata de juntada de documento
novo. A impetrante por equívoco apresentou certidão de
outra empresa do mesmo grupo econômico. O documento
correto já tinha sido expedido (02.12.2019 - fls. 134) e
somente não foi apresentado no formato físico por falha
do representante legal da impetrante. Não se trata,
portanto, de conceder à empresa inabilitada vantagem em
detrimento das demais concorrentes, muito menos
oportunidade para juntada de documento novo, porquanto a
certidão já existia no momento do certame, tanto que foi
apresentada no formato digital por meio do aparelho de
telefonia celular, conforme se verifica a fls. 04.
2 Direito Administrativo Brasileiro, 22a Ed., São Paulo, Malheiros Editores Ltda, 1997, p.266)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001095-93.2020.8.26.0019 -Voto no - Americana
12
10.
Assim, diante da ilegalidade do ato
coator aqui discutido, a r. sentença de concessão da
ordem é de ser mantida integralmente.
11.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator